Tribunal: STF
Processo: AR 3105
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Direito processual civil e administrativo. Agravo regimental em ação rescisória. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Mera reiteração de argumentos. Súmula nº 287/STF. Não provimento.



    1. Na espécie, ficaram claras as razões que motivaram o não cabimento da ação rescisória, pois a) está comprovada a mera reiteração do objeto da reclamatória anteriormente proposta; e b) é evidente que os autores atuam no intuito de obter a reapreciação das provas.



    2. É inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice do Enunciado nº 287 da Súmula do STF. Precedentes.



    3. Não foi demonstrado que a decisão proferida pela Primeira Turma no âmbito da Rcl nº 72.502, Rel. Min. Luiz Fux, teria violado entendimentos vinculantes proferidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental não provido.